Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-09.2020.8.11.0026
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE RESULTOU EM MORTE DE QUATORZE MIL AVES ALOCADAS NO AVIÁRIO DA RECLAMANTE – RECLAMAÇÃO NÃO ATENDIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS, POR MEIO DE LAUDO DO INDEA E TABELA DA SEFAZ – INSTRUÇÃO NORMATIVA No 265/2014 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000389-09.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LIDIANE JUNQUEIRA SCHROEDER DE MELO - CPF: 630.421.341-72 (RECORRENTE), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020